Tribunal: TCU
Processo: 000.255/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 899/2020-TCU-Plenário Considerando que os presentes autos tratam de solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Integração Nacional, à época, Antônio de Pádua de Deus Andrade, por meio do Aviso no 117/2018, de 20/11/2018, requerendo a dilação de prazo até 1o de dezembro de 2022 para análise e remessa a esta Corte de Contas do acervo de tomadas de contas especiais em trâmite no órgão, que foi absorvido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos da Medida Provisória 870/2019; Considerando recente precedente deste Tribunal estabelecido no Acórdão 2815/2018-TCU-Plenário , da lavra no Ministro André Luís de Carvalho. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno/TCU e no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU no 71/2012, em conhecer da presente Solicitação; sobrestar seu exame até que sejam encaminhadas as informações a seguir requeridas para análise do pleito pelo Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional acerca desta Decisão. 1. Processo TC- Processo 000.255/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5..1 fixar prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, para que o Ministério do Desenvolvimento Regional elabore e encaminhe plano de ação para a efetiva análise de todos os processos de contas anteriores a 12/12/2016 que ainda não tenham sido encaminhados a esta Corte, incluindo, na oportunidade, as prestações de contas pendentes de análise ou de apreciação conclusiva, bem como as tomadas de contas especiais decorrentes da reprovação de prestações de contas ou da omissão do dever de prestá-las, que deverá conter: i) os critérios de priorização do exame dos processos, contemplando especialmente a materialidade do dano, o prazo prescricional para aplicação de sanção pecuniária (segundo entendimento fixado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ) e a quantidade de TCEs em nome do mesmo Responsável; ii) o tempo de trabalho consumido na instrução de cada processo na fase interna; iii) os meios disponíveis para dotar o setor competente da força de trabalho necessária; iv) a expectativa de remessa de lotes de processos ao TCU ao longo do tempo, até que se atinja o marco final do prazo solicitado (1o/12/2022); v) a identificação do gestor dos trabalhos; 1.5.2. fixar prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial analise as informações a serem enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.